Tribunal: CARF
Processo: 19515.721228/2014-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721228/2014-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.666 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
CERMAG COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
IRPJ. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. APURAÇÃO ANUAL E
ESTIMATIVAS MENSAIS. APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA
DE OFÍCIO E ISOLADA. IMPOSSIBILIDADE.
A aplicação de duas penalidade para a mesma infração configura
concomitância inadmissível. A alteração legislativa do art. 44 da Lei no
9.430/96 não afetou a sistemática de recolhimento do IRPJ, de modo que as
estimativas ainda configuram mera antecipação de pagamento. Aplicável ao
caso o enunciado da Súmula CARF no 105: A multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV
da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de
ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO A 20%. DECORRÊNCIA
DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO E DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A multa de ofício de 75% decorre de expressa previsão legal, no art. 44, I da
Lei no 9.430/96, de modo que não pode ser afastada, e em nada se confunde
com a multa de mora de 20% prevista no art. 61 da Lei no 9.430/96.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE
TODO O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
As multas integram o crédito tributário, nos termos do art. 113, § 1o do CTN, e
os juros de mora, que incidem sobre a sua totalidade, tem seu termo inicial
fixado no art. 61, § 3o da Lei no 9.430/96.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Não cabe ao CARF analisar alegações de violação a princípios constitucionais.
Aplicação da Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721228/2014-79
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.666 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721228/2014-79

Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no
julgamento, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, apenas para afastar a imposição
da multa isolada pelo não recolhimento das estimativas, vencidos os conselheiros Gustavo
Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Marcelo Cuba Netto e Paulo Henrique
Silva Figueiredo, que negavam provimento integralmente ao recurso.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Assinado Digitalmente
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros, Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão que julgou improcedente
a impugnação e manteve crédito tributário lançado de ofício por insuficiência de recolhimento de
IRPJ no ano-calendário 2011, acrescido de multa de ofício relativa ao ajuste anual e multa isolada
pelo não recolhimento de estimativas mensais.
Em impugnação, a contribuinte refere, em suma, ter adquirido créditos de precatórios,
os quais entendeu teria direito de compensar com o imposto devido, ao largo de qualquer previsão
legal, eis que, no seu entendimento, esse direito exsurgiria diretamente de Constituição. Menciona
emendas constitucionais, o arts. 37 e 100 da CF e art. 78, § 2o do ADCT. Transcreve doutrina e
defende que “o simples não pagamento do tributo não enseja auto de infração”, e que teria sido
autuada “por mera liberalidade”.
Alegou, ademais, violações a princípios constitucionais, que haveria excesso na multa
isolada, e defende a impossibilidade jurídica da autuação diante da compensação constitucional entre
débitos e créditos da União. Requereu a nulidade do auto de infração.
No acórdão recorrido, fixou-se inicialmente que a contribuinte não impugnou o
mérito da autuação que gerou as infrações, o que a tornou definitivas.
Sobre os pontos veiculados na impugnação, o acórdão recorrido assentou o quanto
segue:
9. Quanto ao primeiro ponto, cumpre dizer que se trata de matéria estranha ao processo
administrativo fiscal, visto que pleito de compensação não guarda qualquer relação com
as razões expostas pela fiscalização para embasar o lançamento realizado. A título de
informações, pedidos de restituição e compensações com base em eventuais créditos do
sujeito passivo devem ser efetuados do Programa Gerador do Pedido de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP),
disponível no sítio da internet da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Vale ressaltar
que impugnação a lançamento de ofício não é via adequada para o mencionado pleito,
uma vez que apenas serão objeto de julgamento os argumentos da defesa em confronto
com a motivação consignada no auto de infração, o que não é o caso.
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.666 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721228/2014-79

10. Sobre o princípio da vedação ao confisco, informa-se que a multa isolada aplicada
encontra respaldo no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Nesse ínterim,
vale observar que o exame de validade de multa prevista em lei, tendo por parâmetros
princípios constitucionais, demandaria controle de constitucionalidade de normas,
atividade exercida de maneira exclusiva pelo Poder Judiciário e expressamente vedada
no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, a teor do art. 26-A do Decreto no 70.235,
de 1972:

(...)

10.1 Por não se enquadrar em nenhum dos casos previstos no § 6o acima, não há como
afastar a cobrança da multa exigida com base em fundamento de inconstitucionalidade.

No recurso voluntário, de início, a recorrente alega ter sido indevida a autuação do
IRPJ por estimativa, que os juros de mora foram indevidamente aplicados desde o fato gerador e
não do lançamento; e que foi duplamente penalizada com multa isolada exorbitante, bem como
por multa de 75% que entendeu extorsiva.
A seguir, defende que o mero não recolhimento de tributos por estimativa não
seria causa para autuação, que não permitiria a aplicação de penalidades de ofício e isolada.
Entende que sobre o débito somente poderia incidir multa moratória de 20% e SELIC. No ponto,
requer o cancelamento da autuação e que “seja mantido tão somente o importe do tributo, com os
encargos de multa de mora de 20% e de juros da SELIC incidentes.”
Em novo tópico, discorre longamente sobre a dupla penalidade representada pela
aplicação concomitante das multas de ofício e isolada relativa às estimativas mensais não
recolhidas, uma vez que haveria a absorção desta pela penalidade concernente ao não pagamento
do ajuste anual. Transcreve precedentes do STJ que afastam a exigência concomitante das
penalidades aqui discutidas e ao final, pleiteia seja mantida apenas multa moratória de 20%
Insurge-se contra a multa de ofício de 75%, a qual afirma seria confiscatória e
lesiva ao direito de propriedade. Que inexistiria tipicidade entre a conduta infracional e aquela
punível com multa de 75%, o que seria causa de nulidade. Afirma que o julgador deve se valer
de outros critérios, inclusive constitucionais e jurisprudenciais. Discorre longamente sobre o
tema, cita doutrina e jurisprudência e defende ter havido violação à proporcionalidade e
razoabilidade.
Ademais, rebate a aplicação de juros sobre multas, e em longo arrazoado defende,
em síntese, que “não se pode admitir, portanto, que uma obrigação acessória, qual seja, juros
moratórios, incida sobre outra obrigação, também de natureza acessória, qual seja, multa.”
O último ponto de insurgência da recorrente diz respeito ao termo inicial dos juros
moratórios, que no seu entender seria a data do lançamento por meio do auto de infração, e não a
data da ocorrência do fato gerador.
Alfim, requer o cancelamento integral do auto de infração, afirma que jamais
poderia prosperar a aplicação de dupla penalidade e destaca que as matérias tratadas no recurso
são de ordem pública.
É o relatório.
Voto
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.666 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721228/2014-79

Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Do conhecimento

O recorrente teve ciência eletrônica do acórdão em 09/03/2020 (e-fl.379), e
protocolou o recurso voluntário em 18/03/2020 (e-fl.382), dentro, portanto, do prazo de 30
(trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72, observada, assim sua tempestividade.

A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015.

Desse modo, verificada a tempestividade e os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisar o seu mérito.

DO MÉRITO

I - Da aplicação concomitante da multa de ofício e da multa isolada

Conforme relatado, a recorrente defende a impossibilidade de aplicação
concomitante das multas de ofício e isolada, esta relativa às estimativas mensais não recolhidas,
uma vez que haveria sua absorção pela penalidade concernente ao não pagamento do ajuste
anual.

Assevera que “a sanção decorrente do descumprimento de antecipação e do
pagamento definitivo se confundem, se absorvem e se eliminam entre si, devendo incidir /
substituir apenas a multa moratória de 20% (vinte por cento).”

Tenho que assiste razão à recorrente quanto à impossibilidade de aplicação
concomitante da multa de ofício e da multa isolada.

Até a alteração legislativa promovida pela Lei no 11.488/2007, não havia qualquer
dúvida quanto à vedação da concomitância na aplicação das penalidades aqui discutidas, tanto
que a matéria restou pacificada neste órgão julgador, como se vê do enunciado da Súmula CARF
no 105:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.

No caso concreto, o ano-calendário é 2011, momento em que já se havia alterado
o art. 44 da Lei no 9.430/96, que conta desde a vigência da Lei no 11.488/07 com a seguinte
redação:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:

Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.666 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721228/2014-79

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;

II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:

a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)

Como se vê, a redação não prevê a aplicação concomitante, pois a penalidade do
inciso II pode ser facilmente identificada naquela do inciso I, quando se refere à diferença de
imposto, infração cometida por quem não recolhe estimativas mensais ou o faz a menor, como
no caso concreto.

O tema não é novo neste órgão, e os posicionamentos se dividem em face das
alterações promovidas pela Lei no 11.488/2007.

Dentre os Conselheiros que entendem pela impossibilidade de concomitância após
a alteração legislativa, há consenso no sentido de que as estimativas representam mera
antecipação do imposto, de modo que a aplicação de penalidade pelo não recolhimento das
estimativas e do imposto devido no final do período de apuração, importa em dupla punição.

Estou de acordo com este entendimento, especialmente porque se trata exatamente
da mesma infração decorrente do mesmo fato: não recolhimento do IRPJ ou recolhimento
insuficiente.

Assim, entendo incabível a aplicação concomitante da multa de ofício e da multa
isolada. Esse, aliás, é o racional que se extrai do enunciado da Súmula CARF no 105, o qual
entendo remanescer perfeitamente válido e aplicável à hipótese concreta.

A alteração legislativa efetuada pela Lei no 11.488/2007 não importou em
alteração da sistemática de recolhimento do IRPJ, de modo que as estimativas ainda configuram
mera antecipação de pagamento.

Como bem destacado pelo Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, relator do
acórdão 1402-004.017, e vencido no ponto:

(...) não podem tais penalidades coexistirem no mesmo lançamento, independentemente
da alteração legislativa que se procedeu no art. 44, § 1o da Lei no 9.430/96, que teria
invalidado a aplicação da Súmula CARF no 105 para fatos geradores ocorridos após
fevereiro de 2007. A alteração promovida pela Lei no 11.488/2007 não modificou o teor
jurídico da prescrição das penalidades do art. 44 da Lei no 9.430/96, apenas vindo para
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.666 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721228/2014-79

cambiar algumas de suas características, como a percentagem da multa isolada e afastar
a sua possibilidade de agravamento ou qualificação.
A dinâmica de aplicação e a coexistência de ambas penalidades não foi afastada e, por
sua vez, o cenário de possibilidade de dupla penalização do contribuinte prevaleceu.
Como dito, não há consenso sobre o ponto. Todavia, são numerosas as decisões
que afastam a concomitância da multa isolada pela falta de pagamento das estimativas mensais
com a multa pela falta de recolhimento do mesmo imposto, devido por ocasião do ajuste anual,
como se infere dos seguintes exemplos:

Numero do processo: 10380.722928/2012-17
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jun 15 00:00:00 BRT 2021
Data da publicação: Tue Jul 20 00:00:00 BRT 2021
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2008
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA.
SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS
PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO
COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO. Não é cabível a imposição de multa isolada,
referente a estimativas mensais, quando já aplicada multa de ofício no mesmo
lançamento. É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF
no 105 foi precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação
punitiva percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação
tributária. O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo,
assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um
determinado tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou
insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua apuração
definitiva e vencimento.
Numero da decisão: 1401-005.598
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os
Conselheiros Claudio de Andrade Camerano, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e
Luiz Augusto de Souza Gonçalves. (documento assinado digitalmente) Luiz Augusto de
Souza Gonçalves - Presidente (documento assinado digitalmente) André Severo Chaves
- Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara
Arcângelo Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga,
André Severo Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente). Ausente
momentaneamente o Conselheiro Carlos André Soares Nogueira.
Nome do relator: André Severo Chaves

Numero do processo: 15956.720092/2012-78
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Feb 01 00:00:00 BRST 2016
Data da publicação: Mon Apr 18 00:00:00 BRT 2016
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2009
LAVOURA
CANAVIEIRA.
BENEFÍCIO
FISCAL.
DEPRECIAÇÃO
ACELERADA. Os recursos aplicados na formação da lavoura canavieira, integrados ao
ativo imobilizado, estão sujeitos à depreciação e, não, à exaustão, portanto podem
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.666 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721228/2014-79

integrar o benefício da depreciação acelerada incentivada. MÁQUINAS AGRÍCOLAS.
BENEFÍCIO FISCAL. DEPRECIAÇÃO ACELERADA. Os bens do ativo permanente
utilizados na agricultura fazem jus ao benefício da depreciação acelerada incentivada
prevista no artigo 314 do RIR/99. Isso independe do fato de o produto agrícola ser
empregado como insumo na atividade industrial pelo mesmo contribuinte.
ESTIMATIVAS.
MULTA
ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA
COM
MULTA
PROPORCIONAL. Incabível a aplicação simultânea sobre a mesma infração da multa
isolada pelo não pagamento de estimativas apuradas no curso do ano-calendário e da
multa proporcional concernente à falta de pagamento do tributo devido apurado no
balanço final do mesmo ano-calendário. Isso porque o não pagamento das estimativas é
apenas uma etapa preparatória da execução da infração. Como as estimativas
caracterizam meras antecipações dos tributos devidos, a concomitância significaria
dupla imposição de penalidade sobre o mesmo fato, qual seja, o descumprimento de
uma obrigação principal de pagar tributo. Recurso Voluntário Provido
Numero da decisão: 1401-001.523
Nome do relator: RICARDO MAROZZI GREGORIO

Assim, entendo que o recurso deve ser provido no ponto, para que seja afastada a
multa isolada aplicada pelo recolhimento insuficiente das estimativas mensais.

II – Da multa de ofício e dos juros de mora sobre a multa
No caso concreto, o lançamento impôs a multa prevista no art. 44, inciso I, da Lei
no 9.430/1996, segundo o qual, nos lançamentos de ofício, será aplicada multa de 75%:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)

Portanto, a multa exigida decorre de expressa previsão legal, de modo que não
pode ser afastada, e em nada se confunde com a multa de mora de 20% prevista no art. 61 da Lei
no 9.430/96.

O mesmo se diga em relação aos juros de mora exigidos no lançamento, pois
conforme expressa previsão legal (art. 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996), incidem juros de mora
sobre todos os débitos tributários relativos aos impostos e contribuições de competência da
União, calculados pela Taxa Selic (§ 3o do art. 5o da Lei no 9.430, de 1996).

Não é demais lembras que as multas integram a totalidade do crédito tributário,
nos termos do art. 113, § 1o do CTN, e por isso recebem o mesmo tratamento dispensado a este,
conforme art. 161 do CTN.

O não pagamento do tributo e da multa, portanto, são igualmente débitos do
contribuinte, e sobre a sua totalidade incidem juros moratórios calculados pela SELIC, como
fixou o enunciado da Súmula CARF no 4, de aplicação obrigatória neste órgão, dada a sua
eficácia vinculante:

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.666 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721228/2014-79

para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).

Por fim, a recorrente defende que os juros de mora deveriam ser calculados a
partir do lançamento, o que não é admissível, considerando as disposições expressas do art. 61,
§ 3o da Lei no 9.430/96, que determina o termo inicial dos juros de mora para tributos que não
foram pagos no prazo legal:

Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.

§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. [Destaque nosso]

Assim, nada a prover no ponto.

III – Das alegadas violações constitucionais

Em suas razões recursais, a recorrente denuncia ainda, diversas violações à
Constituição por ocasião das multas aplicadas, como vedação ao confisco, direito de
propriedade, proporcionalidade e razoabilidade.

A análise da aplicação das multas ora combatidas, contudo, levaria
necessariamente à investigação da constitucionalidade da lei que as previu, o que não é possível
nesta instância administrativa, por força do enunciado da Súmula CARF no 02:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Por falecer competência a este tribunal administrativo, que não exerce a jurisdição
propriamente dita, e exatamente por isso está impedido de analisar alegações de
inconstitucionalidade (o que compete unicamente ao Poder Judiciário), entendo que o caso seria
de não conhecimento destas alegações, o que é corroborado pelo art. 63, II da Lei no 9.784/99.

No entanto, considerando que venho sendo reiteradamente vencida nesta
discussão – de proveito tanto mais acadêmico do que prático nesta instância administrativa
– e em atenção aos meus pares, altero o meu entendimento para conhecer das alegações e
negar-lhes provimento.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, e, no mérito DOU PARCIAL
PROVIMENTO para afastar a multa isolada pelo não recolhimento das estimativas.

Assinado Digitalmente
FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.666 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721228/2014-79

Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital